Tribunal: TJDFT
Processo: 0008396-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA. DESNECESSIDADE DE PRISÃO. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

1. A prisão preventiva é medida excepcional que exige a análise das circunstâncias do caso concreto para a sua decretação.

2. Não havendo motivo concreto autorizador da prisão preventiva, deve o recorrido ficar em liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
3. O monitoramento eletrônico é justificável quando necessária a restrição da liberdade do réu sem a decretação de prisão celular.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.